Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO HAVIDO NA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO POSTERIOR DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. PERÍODO NA RESERVA REMUNERADA NÃO COMPUTADO PARA PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção em ressarcimento de preterição deduzido por policial militar que foi erroneamente transferido para a reserva remunerada e posteriormente reintegrado ao serviço ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o apelante tem direito à promoção por ressarcimento de preterição, em razão de erro administrativo que resultou em sua transferência para a reserva remunerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de promoção por ressarcimento de preterição fundado em erro administrativo está disciplinado no art. 15, V, da L. 12.086/2009. Contudo, o período em que o militar esteve na inatividade não pode ser computado como tempo na graduação, para fins de promoção por antiguidade, conforme § 2o do art. 119 da L. 7.289/1984.
4. Não havendo o desempenho de função no período, é inviável a contagem do tempo em que permaneceu na reserva remunerada como se em efetivo serviço estivesse, com o fito de reconhecer a promoção por antiguidade. À míngua de comprovação de satisfação das condições para a promoção, não há falha por preterição a ser corrigida pelo vindicado instituto da promoção em ressarcimento de preterição, destinado à correção de distorções na ordem de classificação de militares.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Dispositivos relevantes citados: art. 15, L. 12.086/2009; § 2o, art. 119, L. 7.289/1984.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0715681-74.2022.8.07.0018, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 23/11/2023, p. 7/12/2023. TJDFT, APC, 0701179-33.2022.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 12/04/2024. TJDFT, APC 0700704-43.2023.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 13/11/2023.